Tribunal: STF
Processo: ARE 1437077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (GAMPU). BASE DE CÁLCULO. LEI N. 11.415/2006. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO VERIFICADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, descabe o recurso extraordinário.



    3. Não compete ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia. Verbete vinculante n. 37 da Súmula. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.